Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733789-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AUTOR ESPÓLIO DE: EDSON CORREA DE ARAUJO ROCHA, LEO ILGENFRITZ ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: REJANNY RODRIGUES LIMA AGRAVADO: PAULO BRAZ DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA CRISTINA DE SÁ, ESPÓLIO DE EDSON CORREA DE ARAÚJO e ESPÓLIO DE LEO ILGENFRITZ ROCHA contra a decisão ID origem 168841523, proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 0733791-41.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PAULO BRAZ DE SOUSA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido liminar, formulado com vistas à reintegração de posse dos requerentes no imóvel localizado na SMLMI Trecho 02, Casa 03, CEP 71540020, Lago Norte, Brasília-DF (Chácara Vovó Joana), sob a alegação de esbulho perpetrado pelo requerido. Nas razões recursais, os agravantes aduzem que a área invadida pertence a espólio e, por ser objeto de concessão de uso, não pode ser parcelada, razão pela qual ainda não houve partilha e está sob o regime de condomínio. Afirmam o seu receio quanto à integridade da família que reside no local, a qual está ameaçada. Ao final, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinada a retirada do agravado da área; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja confirmada a medida requerida em sede liminar. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça parcialmente deferida na origem para que as despesas processuais sejam pagas ao final do processo (ID origem 168841523). No despacho ID 50215458, determinei a intimação dos agravantes para regularizarem a sua representação processual, mediante a juntada de procuração outorgada pelo Espólio de Edson Correia de Araújo e pelo Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha. Os agravantes cumpriram a determinação (IDs 50241258 e 50242759). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Antes de avaliar o preenchimento dos citados requisitos, entendo necessário tecer alguns esclarecimentos sobre o caso. Na origem, os agravantes afirmaram que o imóvel localizado na SMLMI Trecho 02, Casa 03, CEP 71540020, Lago Norte, Brasília-DF (Chácara Vovó Joana) pertence ao Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha, que deixou dois filhos e herdeiros, quais sejam, Maria Cristina de Sá e Edson Corrêa de Araújo Rocha (atualmente falecido, de forma que consiste em Espólio). Afirmaram que o imóvel pertence à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, que a família tem a sua posse desde 1960 e que, atualmente, nele residem Maria Cristina de Sá, inventariante do Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha, sua filha e seus netos. Contaram que o imóvel se encontra em condomínio familiar e que a partilha ainda não foi possível, uma vez que está em processo de regularização na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI e que ainda não possui Número de Imóvel na Receita Federal – NIRF individual, o que inviabiliza a tributação do bem. Relataram que foi cedida uma casa dentro do terreno para residência provisória a Phillip, filho e herdeiro de Edson Corrêa de Araújo Rocha. Asseveraram que, em 12/8/2023, o agravado, que já rondava o local há alguns dias, invadiu o imóvel e está ocupando a casa em que Philip residia, espalhando pertences no terreno, trazendo pessoas desconhecidas e realizando construções. Destacaram que temem pela integridade física dos integrantes da família que residem no terreno, pois o invasor adotou comportamentos de ameaça e intimidação, tendo, inclusive, trazido dois cachorros (pit bulls) para o local. Fixadas as premissas fáticas elencadas pelos agravantes na origem, passo a analisar a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela no presente caso. Inicialmente, verifiquei que, embora os agravantes tenham ingressado com a Ação de Interdito Proibitório, demanda de natureza preventiva (art. 567, CPC), afirmam que parte de seu terreno já foi invadido, razão pela qual trata-se de esbulho – atentado consolidado à posse –, de forma que a demanda cabível é a Ação de Reintegração de Posse. Nada obstante, considerando a fungibilidade existente entre as ações possessórias (art. 554, CPC), analiso o pedido liminar como se tratasse de Ação de Reintegração de Posse. Pois bem, convém destacar que, embora não seja possível – nesta fase de cognição sumária e considerando o estágio inicial em que o feito de origem se encontra – precisar qual dos agravantes efetivamente está tendo a posse violada, a narrativa da petição inicial permite concluir que está sendo defendida a posse do Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha, exercida por intermédio da sua representante legal, a inventariante Maria Cristina de Sá (ID origem 168830308). É o que extraio do seguinte trecho da referida petição: [...] Em consenso, em uma videoconferência, o espólio de Edson Correia de Araújo Rocha, todos acordaram, em primeiro momento, em não vender o imóvel, mantendo-o em Condomínio Familiar, seguindo as condições atuais, até a possível regularização seguindo todos os trâmites legais e judiciais e preservando o desejo do Sucessor, principalmente quanto a Instituição Religiosa, beneficiada no testamento do mesmo, que foi homologado na integra judicialmente conforme o processo n° 0738422-67.0001, da Primeira Vara de Órfãos e Sucessão de Brasília. [...] (ID origem 168567572 - Pág. 5). Nesse contexto, observo que foi juntada, na origem, “Certidão de Levantamento e Ocupação”, elaborada pelo Administrador Regional do Lago Norte – Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais, em 4/11/2001, que certifica que, [...] em levantamento efetuado por esta Administradora Regional, consta que Leo Ilgenfritz Rocha é ocupante de uma área rural de terras localizada no Núcleo Rural Córrego do Jerivá, denominada Chácara Vovó Joana, preenchendo, ‘prima facie’, as exigências estabelecidas nas já citadas legislações, ressaltando que o mencionado processo será encaminhado à Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais, com vistas à Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários, para providências pertinentes. (ID origem 168571255). Outrossim, os agravantes anexaram mapa elaborado pela TERRACAP em 2021 (ID origem 168571267) e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a levantamento topográfico do imóvel em comento, datada de 2018 e contratada por Leo Ilgenfritz Rocha (ID origem 168828909). Identifiquei, bem assim, o Laudo de Vistoria do referido imóvel lavrado pela SEAGRI em 11/3/2021, em que pese a vistoria tenha ocorrido em 26/3/2020, em que consta que o ocupante é “Leo Ilgenfritz Rocha (falecido)/ Maria Cristina de Sá (filha e inventariante)” e que reside no imóvel. No referido documento, há a descrição de toda a infraestrutura existente no terreno, a exemplo de 1 (uma) casa com estrutura de madeira e madeirite, 1 (uma) garagem, 1 (uma) cisterna, 1 (um) galinheiro, 1 (uma) casa de boneca em madeira, 1 (um) curral, dentre outros, e consta, ainda, que: - A mão de obra é familiar e um funcionário assalariado. - O proponente, Sr. Leo Ilgenfritz Rocha faleceu há aproximadamente 02 anos. Sua filha Maria Cristina de Sá informou que é a inventariante. Foi orientada a encaminhar a documentação do inventário à SEAGRI para ser incorporada ao processo de regularização fundiária. (ID origem 168828917) No mesmo sentido, localizei despacho elaborado pela SEAGRI em 31/7/2023 em que Leo Ilgenfritz Rocha consta como interessado, com o conteúdo abaixo transcrito: À DIRF, Tratam os autos da SEAGRI - Regularização de Ocupação de Terra Pública Rural: Gleba Rural localizada na Chácara da Vovó Joana no 3, DF-005, Trecho 2/3, SMLI, Núcleo Rural Córrego do Jerivá, Lago Norte. Extrai-se dos autos que a área inicialmente requerida não apresentou divergência significativas com a área aprovada no Plano de Utilização da Unidade de Produção - PU e tampouco com a área apresentada no Cadastro Ambiental Rural - CAR. [...] Dessa forma, considerando a fase avançada da instrução processual, informamos que o processo se encontra em conformidade com o art. 4, do DECRETO No 43.154, DE 29 DE MARÇO DE 2022, onde cabe a SEAGRI, a confrontação entre PU e CAR. Art. 4o A regularização rural fundada total ou parcialmente em atividade de preservação ambiental, assim considerada além das áreas de APP e Reserva Legal, será verificada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a partir da confrontação das informações constantes do Plano de Utilização – PU com aquelas do Cadastro Ambiental Rural – CAR declarado pelo requerente. Parágrafo único. O Instituto Brasília Ambiental deverá disponibilizar acesso ao sistema CAR à SEAGRI, no sentido de viabilizar a operacionalização das análises previstas no caput. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 44384 de 30/03/2023) Sendo assim, encaminhamos os autos para demais deliberações necessárias. (ID origem 168828913). Já a certidão de matrícula datada de novembro de 2019 indica que o imóvel em comento é de propriedade da TERRACAP (ID origem 168828936). Assim, ao menos nesta etapa de análise superficial, tenho que é verossímil a alegação de que Leo Ilgenfritz Rocha tem a posse do imóvel em referência há bastante tempo e que esse direito está em processo de regularização. Ademais, o testamento por ele deixado (ID origem 168830308) expressamente dispõe do direito relativo ao citado imóvel e, considerando que não há menção a ele no inventário extrajudicial ID origem 168830308, é possível concluir que segue pertencendo ao seu Espólio. É bem verdade que não se pode afirmar peremptoriamente que o referido terreno ainda não foi partilhado, pois se trata de fato negativo. Tampouco se sabe qual será o desfecho do processo de regularização do terreno e, em caso de deferimento, se será possível repartir tal direito entre os herdeiros. Ocorre que, no presente caso, é desnecessário perquirir acerca da regularidade da ocupação da área pública, uma vez que se trata de embate entre particulares, no qual, ainda que ambas as ocupações sejam irregulares, deve-se analisar quem tem a melhor e mais antiga posse, sem, contudo, entregar o domínio do bem (acórdão n. 1723214 – 2a Turma Cível e n. 1419983 – 3a Turma Cível). E, considerando que, de acordo com o art. 1.196 do Código Civil – CC, é “[...] possuidor quem tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, tenho que, nesta fase inicial, a posse do Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha aparenta estar configurada, sobretudo diante do documento público que atesta toda a infraestrutura residencial e de produção rural existente no local, em vistoria realizada ainda no ano de 2020. De outra banda, o esbulho de parte do terreno – atentado consolidado à posse – também é verossímil, considerando sobretudo os depoimentos registrados no Boletim de Ocorrência em 12/8/2023, no qual o agravado relatou [...] Que a mais de um mês de comprou 13mil metros quadrados de área da pessoa de PHILIP AUGUSTO. Que também comprou 13mil metros quadrados de área da pessoa de LEO. Que o amigo EDUARDO estava no local do fato na hora em que ocorreram, mas ele não reside com o declarante. Que a esposa DENISE AMANCIO estava no local e assistiu aos fatos. Que no dia de hoje, 13.08.2023, entrou no terreno pela entrada correspondente. Que colocou a carretinha para dentro e começou a descarregar os pertences. Que foi a primeira vez que foi ao local. Que INGRID e NEILTON foram até o declarante e disseram que eram os proprietários. Que foi até o carro e ouviu um barulho. Que viu NEILTON quebrar a porta da residência. Que foi ameaçado por INGRID, NEILTON e JOÃO dizendo que se não saísse do local iriam tirá-lo à força. [...] (ID 168569285). Diante desse cenário, a posse do agravado aparenta ser bem mais recente do que a do Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha, cuja documentação anexada aos autos remonta, pelo menos, ao ano de 2001. Ademais, diante das alegações de que o direito de uso do terreno pertence ao Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha e que a representante legal desse não reconhece a cessão desses direitos ao agravado, esse aparenta não possuir justo título. Desta feita, a posse do Espólio de Leo Ilgenfritz Rocha parece ser melhor do que a posse exercida pelo agravado, razão pela qual vislumbro probabilidade do direito dos agravantes a serem reintegrados na posse do terreno, nos termos do art. 1.210, caput, do CC e do art. 560 do CPC. O perigo da demora, em tese, não seria exigível para a concessão da medida liminar no feito de origem, por se tratar de ação de força nova, cujo procedimento especial exige unicamente a prova pré-constituída da posse nos documentos que instruem a petição inicial (art. 562, caput, CPC). A despeito disso, entendo que o risco está presente, haja vista o perigo de se aguardar até o dia da audiência de justificação designada na origem (6/9/2023), tendo em consideração os relatos de condutas intimidativas praticadas pelo agravado, bem como da notícia de utilização de cães para ameaçar os ocupantes do terreno. A medida liminar deve, pois, ser deferida, em atenção à documentação já anexada aos autos e com respaldo no poder geral de cautela que incumbe ao Judiciário, a fim de resguardar sobretudo a integridade física das pessoas que ocupavam o local antes da alegada invasão. Ressalto, porém, que a presente decisão é proferida sem prejuízo de revisão pelo Juízo de origem após os esclarecimentos prestados na audiência de justificação, a qual deve ser mantida, nos termos do art. 562 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a retirada de Paulo Braz de Sousa e de quem quer que com ele ali se encontre do imóvel situado na SMLMI Trecho 02, Casa 03, CEP 71540020, Lago Norte, Brasília-DF (Chácara Vovó Joana), bem como para proibir-lhe de praticar novas turbações, ao menos até eventual decisão posterior em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Autorizo, desde logo, o auxílio de força policial e o arrombamento. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator